Tribunal: TJMT
Processo: 1003239-98.2017.8.11.0007
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003239-98.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOISES ROCHA DE MELO - CPF: 237.971.932-20 (APELANTE), ALEX SOUZA CUNHA - CPF: 589.389.822-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VINICIUS BARRETO DOS SANTOS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SHIRLEY BARRETO DOS SANTOS - CPF: 694.432.032-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), V. B. D. S. - CPF: 072.122.941-79 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
REVISIONAL DE ALIMENTOS
– BINÔMIO NECESSIDADE DO ALIMENTADO/POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA –
JUNTADA DE DOCUMENTOS NA SEGUNDA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE -
PRETENSA REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DES
PROVIDO.

A revisão de alimentos somente se justifica quando comprovada alteração do binômio necessidade/possibilidade.

Não se desincumbindo o alimentante de provar a redução da sua capacidade financeira e impossibilidade de arcar com o pagamento da pensão alimentícia fixada na sentença, mostra-se descabida a pretendida minoração da pensão.

S
omente é admissível a juntada/análise de documentos novos cuja finalidade seja a comprovação de fatos novos, ou seja, situações ocorridas após a prolação da sentença nos autos, conforme disposto no art. 435 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Moisés Rocha de Melo
, objetivando reforma da sentença que julgou improcedente o pedido posto na ação revisional de alimentos promovida em face de
Vinicius Barreto dos Santos
, representado por
Shirley Barreto dos Santos
.

Para tal desiderato sustenta que durante 05 (cinco) anos e 06 (meses), pagou 50% (cinquenta por cento) sobre o salário mínimo a título de pensão para o apelado, sendo que trabalhava como cargo comissionado de assessor técnico I, do gabinete do governador do Estado de Rondônia e auferia rendas suficientes para tanto, no entanto, atualmente, não detém condições econômicas de continuar a cumprir com o encargo estabelecido, pois além de ter constituído uma nova família, se encontra pagando mais duas pensões alimentícias e está desempregado.

Pede o provimento do recurso, a fim de ser extinta a obrigação alimentar, tendo em vista seu filho já estar atingindo a maioridade e subsidiariamente que a ação seja julgada procedente, para o fim de reduzir a pensão para 10% do salário mínimo vigente.

O apelado por sua vez, em contrarrazões, aduziu que o recurso deve ser desprovido e, no caso de provimento do recurso, que seus efeitos sejam a partir do trânsito em julgado. Requer a majoração dos honorários advocatícios.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o recorrente contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação revisional de alimentos, que objetiva a redução da verba alimentar paga em favor de seu filho
Vinicius Barreto dos Santos
no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo para 10% (dez por cento) de sua remuneração.

Para tanto, sustentou que
houve alteração na sua situação financeira, pois constituiu nova família, se encontra pagando mais duas pensões alimentícias e está desempregado.

Pois bem.

Como é cediço, a revisão dos valores da pensão alimentícia encontra-se albergada no disposto no art. 1.699 do Código Civil, de modo que, sempre que sobrevier mudança no binômio necessidade do alimentando/possibilidade do alimentante, torna-se passível de modificação o valor pago a título de alimentos.

A orientação contida no § 1o, do art. 1.694, do mesmo diploma legal, deixa explícito que a prestação alimentícia segue o binômio possibilidade do alimentante/necessidade do alimentado. Vejamos:

“Art. 1.694 (...)

§ 1o. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

Dessa forma, pretendendo o apelante a redução dos alimentos fixados por sentença, caberia a ele demonstrar de forma inequívoca a diminuição de sua capacidade contributiva, o que não ocorreu.

Isso porque, conforme consignado na sentença, “
i
ncumbiria ao Autor comprovar a redução de seus rendimentos e a suficiência de verba alimentar reduzida para suprir as necessidades básicas do filho, de modo a justificar a redução do Alimentos, ônus do qual não se desincumbiu. Por sua vez, o requerido comprovou que o Autor, além de receber rendimentos fixos no valor de R$ 3.041,20 (Id 18197399), ainda aufere rendimentos extraordinários, decorrentes de aluguel do imóvel cujas imagens foram juntadas sob o Id 20740872
.” (Id. 45855042).

Ressalte-se que depois de proferida a sentença de improcedência, o apelante veio aos autos juntar documentos novos a fim de corroborar as suas alegações e informar que está sendo assistido pela Defensoria Pública (Id. 45855046). Logo em seguida interpôs o presente recurso de apelação.

Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se que o apelante, ao ser intimado para manifestar sobre as alegações apresentadas pelo requerido, ora apelado, permaneceu inerte, conforme se verifica do Id. 45855010.

Novamente intimado para apresentar provas e manifestar sobre novos documentos juntados pelo requerido, mais uma vez não apresentou qualquer manifestação nem produziu provas (certidão Id. 45855033). Da mesma forma, manteve-se silente após a manifestação do Ministério Público (certidão Id. 48855041).

Importante salientar que é possível a juntada de documentos novos, inclusive após a fase instrutória e nessa fase recursal, desde que destinados a fazer prova de fatos ocorridos após aqueles articulados na petição inicial ou na contestação e que não poderiam ter sido utilizados no momento oportuno.

Desse modo, em sede recursal somente é admissível a juntada/análise de documentos novos cuja finalidade seja a comprovação de fatos novos, ou seja, situações ocorridas após a prolação da sentença nos autos, conforme disposto no art. 435 do Código de Processo Civil.

No presente caso, considerando que a realidade fática externada nos documentos anexos aos autos após a prolação da sentença já era existente à época da intimação do apelante para apresentar provas, porquanto o ato de exoneração do trabalho que até então exercia se deu em 10/04/2019 (Id. 45855086), e a sua intimação ocorreu em 26/09/2019 (Id. 45855033) e em 23/10/2019 (Id. 45855036), não há como admitir tais documentos, mormente porque ele não logrou êxito em comprovar evento de força maior que o impediu de apresentar tempestivamente tais provas. Logo, a hipótese não se enquadra na exceção incluída pelo legislador no parágrafo único do art. 435, do CPC.

Nesse sentido,
in verbis
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ILEGALIDADE – DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NA SEGUNDA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Não comprovada a dívida, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, que são presumidos.

Não se conceitua como novo o documento juntado na Apelação (art. 435, parágrafo único, do NCPC), uma vez que poderia ter sido apresentado antes da prolação da sentença.
Se o valor fixado no juízo de origem para a reparação mostrar-se ínfimo, a majoração é devida. A verba honorária arbitrada na primeira instância em conformidade com o trabalho desenvolvido na lide deve ser mantida. Aplica-se na via recursal o art. 85, § 11, do CPC.” (N.U 1022337-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 06/07/2020
) (destaquei)

Com relação a alegação do
apelante de que efetua o pagamento de pensão alimentícia para outros dois filhos, tal situação não enseja, por si só, na redução do valor alimentar, principalmente no caso dos autos, em que quando da fixação dos alimentos em favor do apelado em 13/04/2015 (Id. 45853987), seus outros filhos já eram nascidos (Id. 45855054).

Nesse sentido, muito bem consignou o douto Procurador de Justiça, Dr. Leonir Colombo,
in verbis
:

“
No caso dos autos, o apelante embasa seu pedido revisional no fato de não possuir condições de continuar a arcar com o pagamento de alimentos em favor de seu filho V. B. D. S. , no importe de 50 % (cinquenta por cento) do salário mínimo, tendo em vista que está atualmente desempregado e paga mais duas pensões alimentícias.

Todavia, é importante frisar que, a mera alegação de redução da capacidade financeira não é suficiente a ensejar a pretendida minoração da pensão no patamar postulado, porquanto é imprescindível a demonstração da impossibilidade em continuar a pagar a pensão ajustada.

Neste aspecto, verifica-se que o autor não comprovou nos autos as despesas pessoais básicas que tinha na época da fixação dos alimentos, tampouco produziu prova suficiente da efetiva extensão de seus gastos pessoais na atualidade
.

O apelante apenas arguiu a situação de desemprego a justificar a redução, no entanto, afirmou que tem realizado “bicos”, porém não demonstrou o quanto recebe em média por tais atividades, o que, a meu ver, impede a análise sobre a alegada incapacidade no cumprimento da obrigação alimentar fixada na sentença.

Por outro lado, não há nenhum elemento acerca da situação do agravado, o que indica não ter ocorrido alteração na necessidade de perceber os alimentos.

Desse modo, qualquer redução nos alimentos, poderia redundar em sérios prejuízos ao alimentado.

Outrossim, a alegação de possuir outros filhos não impede o mesmo de cumprir com a obrigação alimentar fixada anteriormente.
” (Id. 52451967). (destaquei)

Com relação ao pedido de extinção da obrigação alimentar, tendo em vista que seu filho (nascido em 18/11/2002 – Id. 48855053) já vai atingir a maioridade, importante consignar que seu filho ainda é menor de idade e não lhe foi oportunizado demonstrar que não persiste sua dependência do auxílio, já que suas necessidades não mais são presumidas.

Dessa forma, observado o binômio possibilidade/necessidade, entendo por bem manter os alimentos em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo.

Este Sodalício também já decidiu no mesmo sentido, vejamos,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MUDANÇA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – VALOR DA PENSÃO MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 1.699 do CC prevê que, após fixados os alimentos , sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
Se não comprovada a mudança da realidade fática das partes, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro que bem julgou improcedente a ação revisional.
” (N.U 0001280-65.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

Assim, em consonância com o parecer do Ministério Público,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do §11o do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, restando sobrestada sua exigibilidade por se tratar o autor de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020